Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE SEGUNDO LAUDO PERICIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. NOVOS HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO. COMPLEXIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, casos em que a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.
2. Na espécie, a necessidade de refazimento dos cálculos, mediante elaboração de um segundo laudo pericial, decorreu diretamente de julgamento de agravo de instrumento que fixou novos parâmetros, de forma a exigir renovados esforços do perito judicial. Esclarecendo melhor, o Juízo de origem considerou que os agravantes, servidores públicos do Distrito Federal, fazem jus ao recebimento das diferenças salariais advindas do Plano Collor. E o auxiliar do juízo elaborou os respectivos cálculos, os quais foram devidamente homologados.
3. Contudo, posteriormente, em razão de recurso interposto pelo Distrito Federal, este e. 2a Turma Cível determinou que os valores devidos aos servidores distritais (agravantes) devem ser objeto de compensação com os reajustes deferidos pelos Decretos n. 12.728/90 e 12.947/90 e demais reajustes específicos posteriores concedidos com a mesma finalidade de recomposição salarial em relação à carreira dos embargados. Naturalmente, com a reportada compensação, novos parâmetros foram consignados, de modo que a perícia anterior, não obstante sua correção, à época, precisa ser refeita e, consequentemente, mostra-se adequada a fixação de remuneração pelo trabalho a ser desempenhado, evitando-se, desse modo, o enriquecimento sem causa das partes.
4. Ante a falta de disposição legal objetiva acerca dos parâmetros a serem considerados para a fixação dos honorários periciais, firmou-se o entendimento jurisprudencial neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que devem ser observados elementos pertinentes ao caso específico, a exemplo da complexidade da prova técnica a ser produzida e da importância da prova para o deslinde da causa.
5. No caso, não se verifica exorbitância ou desproporcionalidade no valor homologado (metade da primeira perícia), diante da dificuldade inerente à matéria, referente à recomposição de diferenças salariais, devidas em razão do denominado “Plano Collor do Distrito Federal” e da importância da perícia para a definição do crédito exequendo.
6. Os agravantes, ademais, limitaram-se à mera insurgência, sem demonstração efetiva de que o valor dos honorários periciais se encontra em descompasso com perícias similares ou com a natureza do trabalho a ser desenvolvido. Em rigor, não expuseram qual remuneração deveria ser considerada justa, tampouco acostou aos autos critérios para eventual fixação a menor dos honorários periciais.
7. Recurso conhecido e desprovido.